Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-39.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000523-39.2015.8.14.0028

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: PARKWAY SHOPPING CENTER S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000523-39.2015.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE: ARAPAR EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA DE PARKWAY INFRAESTRUTURA LTDA).

ADVOGADO: REGIANA DE CARVALHO SILVA (OAB/PA 25.533-B)

AGRAVADO: OI S/A (EM RECURAÇÃO JUDICIAL).

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELLI (OAB/PA 28.178-A).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a não notificação por danos morais, tendo em vista a ausência de comprovação do dano efetivo à honra objetiva da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para configurar dano moral a pessoa jurídica decorrente de descumprimento contratual.

III. Razões de decisão

3. O dano moral à pessoa jurídica é causado quando há lesão à sua honra objetiva, afetando sua recompensa perante terceiros ou seu bom nome no mercado.

4. O agravante não produziu provas capazes de demonstrar abalo à sua imagem ou honra objetiva, sendo insuficiente ou mero descumprimento contratual para caracterizar dano moral.

5. A jurisdição do STJ é importadora no sentido de que o simples descumprimento de cláusula contratual controvertida não gera, por si só, dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Uma pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas deve comprovar prejuízo prejudicial à sua honra objetiva. 2. O mero descumprimento contratual, sem comprovação de dano efetivo à tolerância da pessoa jurídica, não enseja reposição por danos morais. "

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186; Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 1709952/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; TJPA, Apelação Cível 0001385-73.2016.8.14.0028, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000523-39.2015.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
ARAPAR EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA DE PARKWAY INFRAESTRUTURA LTDA)

ADVOGADO:
REGIANA DE CARVALHO SILVA (OAB/PA 25.533-B)

AGRAVADO:
OI S/A (EM RECURAÇÃO JUDICIAL)

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELLI (OAB/PA 28.178-A).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (Id. 15194704)
interposto por
PARKWAY INFRAESTRUTURA LTDA
(atual denominação de PARKWAY SHOPPING CENTER S/A),
e ARAPAR EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, contra a decisão monocrática deste relator (Id.
14799901
)

que CONHECEU e DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença, para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, afastando a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, face a ausência de comprovação do prejuízo sofrido pela parte autora.

Alega em suas razões (Id. 15194704)

que a sentença merece ser reformada, haja vista, restar comprovada a existência de dano moral em favor da Agravante, tendo em vista que em nenhum momento houve a solicitação de cancelamento da linha, o que acarretou em problemas de comunicação interna e externa da Agravante em período festivo, de tal modo que tal situação não permeou apenas em descumprimento contratual,

tendo atingindo a esfera extrapatrimonial da Agravante, devendo ser mantida a condenação por danos morais ora arbitrada.

A agravada em suas contrarrazões (Id.
15327743
)
alega a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que, , não há o que se falar em indenização por danos morais, uma vez que não houve negativação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a não notificação por danos morais, tendo em vista a ausência de comprovação do dano efetivo à honra objetiva da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para configurar dano moral a pessoa jurídica decorrente de descumprimento contratual.

III. Razões de decisão

3. O dano moral à pessoa jurídica é causado quando há lesão à sua honra objetiva, afetando sua recompensa perante terceiros ou seu bom nome no mercado.

4. O agravante não produziu provas capazes de demonstrar abalo à sua imagem ou honra objetiva, sendo insuficiente ou mero descumprimento contratual para caracterizar dano moral.

5. A jurisdição do STJ é importadora no sentido de que o simples descumprimento de cláusula contratual controvertida não gera, por si só, dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Uma pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas deve comprovar prejuízo prejudicial à sua honra objetiva. 2. O mero descumprimento contratual, sem comprovação de dano efetivo à tolerância da pessoa jurídica, não enseja reposição por danos morais. "

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 186; Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no REsp 1709952/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; TJPA, Apelação Cível 0001385-73.2016.8.14.0028, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, alegando ausência de enfrentamento específico e assim afastando a condenação de danos morais.

Pois bem, de pronto verifico que a decisão ora agravada não merece sofrer nenhuma alteração, pois, conforme especificado, a agravante se eximiu de comprovar o ônus probatório na demonstração do efetivo dano causado pela agravada.

O dano moral é essencialmente definido por uma ofensa a um direito, bem ou interesse, que tenha repercussão na esfera dos direitos da personalidade da vítima, a exemplo honra, liberdade, saúde, integridade psíquica, logo, é aquele que lesiona os direitos da personalidade do indivíduo, ou seja, os bens jurídicos protegidos constitucionalmente.

Jurisprudência pacifica deste Egrégio Tribunal, acerca do entendimento de danos morais para Pessoa Jurídica:

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando
a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros
.
Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (grifos nosso)

(
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001385-73.2016.8.14.0028, RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, data de julgamento:
05/04/2021, Publicação: 12/04/2021)

Neste sentindo, entendo ser valido transcrever trecho da Decisão monocrática ora agravada (Id. 14799901):

(...) A par de tal entendimento,
verifico que o Autor não produziu nenhuma prova capaz de demonstrar a ocorrência de um possível abalo a sua imagem / honra objetiva
. Não existem elementos que permitam inferir a respeito da mácula a boa fama da Apelada. Ademais, como bem ressaltou a Apelante,
inexiste dano moral em razão do mero descumprimento contratual (interrupção da prestação dos serviços de telefonia),
senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA. SÚMULA Nº 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ.

2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples descumprimento de cláusula contratual controvertida não gera dano moral. Precedentes.

(STJ - AgInt no REsp 1709952 / RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado DJe em 01/02/2019)”
(...) (grifos nosso)

Entendo que não assiste razão o Agravante, no sentido de reformar a sentença para condenar a agravada em danos morais.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão deste relator.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025